Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-80.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001752-80.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 927.307.791-91 (APELANTE), DORJIVAL DA SILVA - CPF: 430.072.524-15 (ADVOGADO), JOSE DE CARVALHO LIMA - CPF: 004.378.041-51 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 927.307.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001752-80.2023.8.11.0008

APELANTE: JOSE DE CARVALHO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E PESSOAL REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 455,12G DE MACONHA – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL A CURTO PRAZO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

É inviável a absolvição ou desclassificação do tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 quando o agente é flagrado trazendo consigo aproximadamente 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) gramas de maconha, quantidade capaz de produzir mais de quatrocentos cigarros, circunstância que demonstra a incompatibilidade com o consumo pessoal a curto prazo.

É incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001752-80.2023.8.11.0008

APELANTE: JOSE DE CARVALHO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José de Carvalho Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das buscas pessoal e veicular,
sob a assertiva da ausência de fundadas suspeitas a amparar a atuação estatal. No mérito, busca:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; subsidiariamente, pleiteia
c)
o redimensionamento da pena-base;
d)
o reconhecimento do tráfico privilegiado e;
e)
a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001752-80.2023.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade das buscas pessoal e veicular)

A defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas, por infringência ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de fundadas suspeitas a justificar tanto a revista veicular como a pessoal.

Consoante a narrativa contida no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar, a abordagem de
José
e
Fernanda
se deu da seguinte maneira:

“
Em rondas pelas adjacências do local do fato supracitado, foi avistado o veículo Ford Pampa 1.8, cor azul, o qual encontrava-se com os referidos suspeitos, que, ao perceberem a presença da GUPM, a conduzida saiu do veículo e avistamos ela do banco do carona abrir a porta e jogar algo. Que na abordagem localizamos ao lado do veículo 2 (duas) peças de uma substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 459 gramas.

Que ao fazer a abordagem do veículo, constatamos que no local (lateral do banco do carona), que contém o chassi do veículo, encontrava com material que tampava a numeração do chassi, dificultando a checagem para verificar se a placa, que se encontrava na traseira do veículo (KCF3147 Ford Pampa 1.8, cor azul), condizia com o veículo apreendido
”.

Ouvidos em sede judicial, os PMs Raimundo Capistrano de Amorim e Odarly Mudo da Silva ratificaram o conteúdo do boletim de ocorrência.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Os autos mostram que, no dia 13/04/2023, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo Pampa, parado à margem da Rodovia MT-246.

Ao se aproximarem, visualizaram a passageira abrir a porta e jogar ‘algo’, que foi posteriormente identificado como sendo dois tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 459g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas).

Do contexto acima descrito, verifico que
não prospera
a alegação de ilicitude da abordagem policial, haja vista que o contexto fático que
antecedeu
a providência tomada pelos agentes estatais
indicou
a existência de
fundada suspeita
de que os réus estivessem na posse de algum ilícito.

Além disso, as buscas, veicular e pessoal, ocorreram apenas após a identificação de que o material descartado pela passageira, o qual se encontrava embaixo do carro, ou seja em via pública, tratava-se de entorpecente.

Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade na atuação dos agentes estatais e não há falar em ilicitude da prova, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José de Carvalho Lima
e
Fernanda Oliveira da Cruz
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
], consoante se depreende de excerto da peça incoativa:

“
No dia 13 de abril de 2023, por volta das 22h35, em via pública, localizado na MT-246 – Barra do Bugres/MT, os denunciados
JOSÉ DE CARVALHO LIMA e FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se em 2 (duas) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes,
bem como na referida data
transportavam, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecentes
consistentes em 02 (duas) porções de maconha com massa bruta de 455,12 g. Conforme Boletim de Ocorrência no 2023.102476 (ID. 117506468).

Segundo apurou-se, a equipe policial em rondas visualizou um veículo Ford Pampa 1.8, cor azul, que ao perceber a presença policial abriu a porta e jogou algo, diante do fato foi realizada a abordagem e encontrado ao lado do veículo 02 peças de maconha, totalizando aproximadamente 459 gramas.

Foi realizado o Laudo definitivo de entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.113038-A01, onde a substância apresentou resultado
POSITIVO
para
MACONHA.
(ID 117506793).

POSTO ISSO
, o Ministério Público denuncia a Vossas Excelências
JOSÉ DE CARVALHO LIMA e FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ
com incursos nas sanções dos
artigos 33 e 35, caput, da Lei n°11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou
José de Carvalho Lima
e
Fernanda Oliveira da Cruz
, como incurso na sanção do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-os da prática do delito do artigo 35,
caput
, da referida legislação, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos réus
FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ e JOSE DE CARVALHO LIMA
, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções penais previstas no art. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso descrito nos seguintes termos, in verbis: (...).

Os acusados foram presos em flagrante no dia 14.04.2023 (Id. 117506467).

Notificados os denunciados (Id. 121337083 e 127034894), a Defesa Prévia foi apresentada (Id. 120420629) e a Denúncia recebida em 12/09/2023 (Id. 127151553).

Na instrução criminal foram inquiridas 05 (cinco) testemunhas e interrogados judicialmente os acusados.

Em sede de alegações finais (Id. 136385236), o nobre representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos exatos termos da peça acusatória.

No mesmo momento processual (Id. 135332897), a Defesa pugnou pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 e a aplicação das causas de aumento e diminuição de pena aplicável a espécie.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

1. Das preliminares.

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar. A persecução penal in iudicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva estatal deduzida na peça inaugural.

2. Do mérito.

2.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

A
materialidade
das práticas das infrações penais está sobejamente demonstrada por meio do Laudo Pericial de Exame Preliminar de Entorpecente n. 551.3.10.9185.2023.113038-A01 – id. 117506795, no qual apresentou resultado positivo para Maconha, com massa bruta de 455,12 gramas.

De outro vértice, quanto à análise da
AUTORIA
do crime, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado aos autos, constato que da mesma forma encontra-se devidamente comprovada.

Em sede judicial, o policial militar Raimundo Capistrano declarou que:

“
Promotor:
Sobre esses fatos o senhor se recorda? Como é que foi?

Testemunha:
Isso, agora eu lembrei, nós temos o distrito aqui é próximo que é o Currupira, nós fazemos o policiamento lá e no retorno nós avistamos esse veículo parado na margem da rodovia, nós retornamos né e ficamos de frente com ele, na abordagem nós conseguimos localizar embaixo do veículo uma porção grande de maconha, quando nós retornamos e o farol foi na direção do veículo avistamos que o carona abriu a porta e deixou algo cair, aí nós fomos olhar o que era né.

Promotor:
No caso quando vocês abordaram eles estavam parados?

Testemunha:
Sim senhor, o veículo estava com pane mecânica.

Promotor:
Aí na revista vocês encontraram essa quantidade de maconha que estava onde?

Testemunha:
Então, nós passamos por ele lateralmente né, como estava muito tarde da noite e esse veículo parado retornamos de frente com eles né, jogamos o farol alto e percebemos que eles abriram a porta e jogaram algo debaixo do veículo, na revista ali no perímetro encontramos debaixo do veículo deles essa quantidade de drogas, aí eles falaram que era deles e que seria usuário né, eles assumiram que a droga era deles mas que seriam usuários.

Promotor:
Estava em dois pedaços?

Testemunha:
Estava em um pedaço grande, lembro que nós achamos primeiro, não sei se era meia barra ou pouco menos que meia barra, não sei precisar, mas eu sei que não eram pedaços pequenos não.

Promotor:
Eles falaram o que estavam fazendo? Que estavam indo para onde?

Testemunha:
Eles falaram que tinham um comércio ali no distrito Progresso que é ali na cidade de Tangará da Serra/MT e que se deslocaram até Cuiabá para comprar os ingredientes para tocar esse comércio, que nesse trajeto aproveitaram e compraram esse entorpecente que segundo eles era para o uso né.”

Em seu interrogatório judicial, os acusados mencionaram que são usuários de maconha e que os entorpecentes apreendidos eram para uso próprio.

Ao ser questionado em sede judicial a respeito dos fatos narrados na denúncia, o acusado José de Carvalho informou que era usuário, mas que não comercializa entorpecentes.

Dessarte, nessa linha de provas colhidas na fase prejudicial e judicial e quanto à realidade fática que desponta do contexto probatório, considero que os elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório pela prática somente do crime de tráfico de drogas.

2.2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 35 da Lei no 11.343/06)

Não vejo motivos para condenação. Explico.

Os fatos narrados na denúncia expressam que os réus, teriam praticado o crime de associação criminosa.

Pois bem. Antes de adentrar ao exame do mérito, insta consignar que para a caracterização deste delito, é necessária a prova da existência do animus associativo e não apenas da coautoria eventual, ou seja, deve existir a estabilidade e permanência entre os réus para a prática de crimes, uma verdadeira societas sceleris, daí o dispositivo legal tipificador da conduta exigir a finalidade do cometimento de crimes, e não apenas de um delito isolado.

Nas palavras do renomado autor Rogério Greco, “Pouco importa que os seus componentes não se conheçam reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa, o que importa, verdadeiramente, é a vontade livre e consciente de estar participando ou contribuindo de forma estável e permanente para as ações do grupo” (Rogério Greco in “Código Penal Comentado”, Ed. Impetus, 2a edição, 2009, página 682).

Nesse sentido, passando à análise ao caso em tela, percebe-se que não restou comprovada estabilidade e permanência entre os réus para a prática de crimes, restando duvidosa a autoria delitiva quanto ao crime de associação criminosa. Ademais, nota-se que o núcleo do tipo deste crime consiste em associar-se para a finalidade específica de praticar reiteradamente ou não, os crimes do art. 33, caput, e §1o e art. 34, sendo necessário para além da união de duas pessoas (ou mais). Conforme se extrai dos autos, os acusados, no contexto em que são amasiados e estariam retornando para o Distrito de Progresso, onde José é proprietário de uma espetaria.

Assim, não há provas suficientes acerca da autoria delitiva, de maneira que não é possível admitir eventual condenação dos réus pelo crime ora em análise, sob pena de flagrante violação ao princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Por certo, a mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a fundamentar eventual condenação.

Sobre o tema, ensina Sérgio Rebouças: (...).

Restando ausente a comprovação da autoria quanto ao crime de associação criminosa (art. 33, da lei 11.343/06) imputado aos réus, a absolvição é medida que se impõe, pela falta de provas suficientes para comprovação desta.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ e JOSE DE CARVALHO LIMA para condená-los tão somente as penas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que “
a traficância não pode ser presumida somente pela quantidade de maconha apreendida
”.

O laudo pericial atestou que o material apreendido se tratava de 2 (duas) porções de
maconha
, com massa bruta de
455,12g
(quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e doze centigramas).

Em ambas as etapas procedimentais,
José de Carvalho Lima
admitiu que adquiriu o entorpecente, mas negou a traficância, justificando que a droga seria para seu consumo pessoal.

É bem verdade que não foram apreendidos petrechos comumente utilizados para a mercancia, tais como balança de precisão e embalagens.

Todavia, a quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 455g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, é incompatível com o uso pessoal a curto prazo, uma vez que “
possibilitaria a confecção de mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) cigarros, ‘se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva’
”
[1]
.

De acordo com o artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, “
para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e
à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Ademais, para a configuração do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por ser um tipo penal misto alternativo é suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, dentre elas a de
trazer consigo
.

Desse modo, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa busca:
a)
o redimensionamento da pena-base;
b)
o reconhecimento do tráfico privilegiado e;
c)
a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto) em virtude de o réu ser portador de maus antecedentes (Autos no 0004298-80.2018.8.11.0015), de modo que não há nenhum ajuste a ser feito.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência (Autos no 0001785-23.2019.8.11.0010 e 0008888-44.2017.8.11.0045), fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há como se acolher a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
[2]
, uma vez que o réu não é primário e nem portador de bons antecedentes (SEEU no 2000581-71.2020.8.11.0042).

Em relação à alteração do regime fixado, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3o).

No concernente a corré
Fernanda Oliveira da Cruz
, a despeito da ausência de irresignação, verifico que a fração referente ao tráfico privilegiado carece de adequação.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
” [STJ. AgRg no REsp 2047960 / MG. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

Na hipótese, o juízo de origem atenuou a pena em 1/6 (um sexto) ante a quantidade de entorpecentes encontrados,
455,12g de maconha
.

Contudo, em caso semelhante – apreensão de 413,36g de maconha –, houve a aplicação do redutor em 1/2 (metade), consoante se extrai do seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

“
No caso, verifica-se que o agravante é primário, possui bons antecedentes e preenche os requisitos legais necessários, sendo adequada a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2 (metade), tendo como parâmetro a quantidade de droga apreendida. Precedentes. Quantidade de droga apreendida: 16 porções de maconha pesando 413,36 g
” [STJ. AREsp 2359267 / DF. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 5/3/2024. DJe: 10/4/2024].

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento que justifique a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), de modo que procedo de ofício a diminuição da pena no patamar de 1/2 (metade), e a estabeleço em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por conseguinte, considerando o disposto no artigo 44 do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
José de Carvalho Lima
e, de ofício, readequo a pena de
Fernanda Oliveira da Cruz
para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

[1]
(TJMT, AP no 30241/2018) [N.U 0020138-15.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020].

[2]
4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024